Tribunal: TJDFT
Processo: 0723506-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA SALARIAL DEMONSTRADA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O reconhecimento da impenhorabilidade da restituição do imposto de renda depende da análise quanto à natureza da receita sobre a qual incidiu o imposto.
2. Quanto à penhora de restituição do Imposto de Renda, comprovado que os valores restituídos são originados das parcelas elencadas no inciso IV, do artigo 833, do CPC, deve ser reconhecida a impenhorabilidade.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.